Tribunal: TJDFT
Processo: 0728734-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728734-16.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: THIAGO DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER em favor de THIAGO DA SILVA ALVES, objetivando a revogação da sua prisão preventiva, pela prática, em tese do crime previsto no art. 180, §1o, do CP (receptação qualificada). Alega o impetrante que o paciente exerce a profissão de mecânico de automóveis, sempre teve zelo e responsabilidade na compra e montagem de peças, nunca obteve produtos sabendo ser de origem ilícita, é uma pessoa honesta, trabalhador, possui esta ocupação há mais de 15 anos e nunca teve contra si alguma acusação de ser pessoa dedicada à prática criminosa ou sequer condenação por qualquer crime. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, sendo que, na própria decisão, o Magistrado ressaltou que a vítima do roubo, apenas reconheceu a figura de Marcos, não relatando nenhuma característica pessoal ou a fisionomia do paciente para que pudesse ser acusado de tal crime. Salienta que, por ser mecânico, adquire peças usadas, não tendo efetivo conhecimento de que tais peças advenham de alguma ilicitude. Aduz que o fato do paciente responder a outro processo criminal não quer dizer que ele é criminoso ou irá se furtar de responder ao processo criminal, sendo que não há nenhuma condenação criminal transitada em julgado contra ele. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Invoca o princípio da presunção da inocência. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogada, não conta com nenhuma peça do feito originário. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogado, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpus não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) No caso dos autos, não constam os documentos relativos ao inquérito policial, ao auto de prisão, tampouco a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o documento que comprove a data da prisão. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva, as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente e o atual andamento do processo. É dizer, a menção à decretação de prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de receptação qualificada, não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 8 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador